Tribunal: STF
Processo: RE 590774
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROVENTOS. CUMULAÇÃO. COISA JULGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO FEITO.



    1. O trânsito em julgado de decisão que reconheceu a possibilidade de cumulação de proventos implica a perda de objeto da ação em que se questiona o ato de renúncia a um deles, centrado na impossibilidade de acumulação das aposentadorias ditada pelo art. 37, § 10, da CR e art. II da EC 20/1998. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.